Tribunal: TJDFT
Processo: 0707268-95.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE MENOR. DOCUMENTAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por menor absolutamente incapaz, representada por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais. A autora alega ter sido impedida de embarcar, mesmo portando bilhete e documentos originais, sendo obrigada a adquirir nova passagem com outra companhia aérea e enfrentar atraso superior a cinco horas. Requer, ainda, o deferimento da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea ao impedir o embarque da menor; e (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais e o deferimento da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A menoridade absoluta presume hipossuficiência econômica, sendo irrelevante o recolhimento das custas iniciais para fins de concessão da gratuidade de justiça.
4. A sentença não incorreu em julgamento extra petita, pois a análise da documentação ilegível decorre da interpretação dos fatos e do conjunto probatório.
5. A relação entre as partes configura relação de consumo, regida pelo CDC, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor, salvo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, CDC).
6. A documentação apresentada não foi considerada suficiente para o embarque da menor, conforme exigências da Agência Nacional de Viação Civil (ANAC) e da companhia aérea, não se evidenciando falha na prestação do serviço nem ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.
7. Precedente jurisprudencial reconhece a culpa exclusiva do consumidor como excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para deferir o benefício da gratuidade de justiça, mantendo-se a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência do menor absolutamente incapaz autoriza o deferimento da gratuidade de justiça."; "2. A falha na documentação apresentada para embarque de menor desacompanhado descaracteriza o ato ilícito e exclui a responsabilidade da companhia aérea por danos morais.".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 141, 492, 85, §11; CDC, art. 14, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 574763, 20090110414474APC, Rel. João Egmont, 5a Turma Cível, j. 21/03/2012.